Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004576-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVO PAES DE ASSIS - CPF: 488.985.201-82 (RECORRIDO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE
ENERGIA
. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. FATURAS COM CONSUMO POSTERIOR AO CORTE ALEGADO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.000,00 à título de danos morais.

2.

A Fatura com vencimento em 06/2022 foi devidamente paga em 29/08/2022, com restabelecimento no fornecimento de energia em 08/2022, ao passo que há consumo registrado, com faturas geradas e pagas até o corte efetuado em 01/2024, quando a inadimplência não mais subsistia, bem como sem qualquer outro motivo justificável.

3.

Interrupção no serviço de energia sem inadimplemento não constituiu o exercício regular do direito, configurando ato ilícito passível de indenização.

4.

A conduta da fornecedora de energia elétrica em interromper a prestação dos serviços, apesar de quitadas as faturas de energia elétrica, e ausência de provas de “autoreligação” da UC, é indevida, por ter agido sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

5.

De acordo com o artigo 362, inciso IV, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, a concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas urbanas dentro de 24 horas após a interrupção. Este prazo foi comprovadamente violado no presente caso.

6.

O tempo demasiado sem o fornecimento do serviço essencial, aliado as reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram danos morais.

7.

O valor da indenização foi fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se encontra adequada, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8.

Ambos os

Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Sustenta que a suspensão da energia ocorreu por ter identificado a “autoreligação” na UC pertencente ao recorrido. Nesse caminho, requer seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024